Tribunal: TJPA
Processo: 0002041-55.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002041-55.2020.8.14.0039

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: BRUNO COLASSO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO APELADO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – POLICIAIS MILITARES QUE NÃO CONSEGUIRAM IDENTIFICAR QUEM TRAZIA CONSIGO AS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES – EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO A POSSE E O LUGAR EM QUE FORAM ENCONTRADOS OS APETRECHOS USADOS NA EMBALAGEM DAS DROGAS – CONFISSÃO EM JUÍZO DO ACUSADO EDNALDO GOMES SANTOS QUE INFORMOU QUE TRAZIA CONSIGO AS DROGAS ENCONTRADAS
. Em que pese comprovada a materialidade do delito, o mesmo não se pode dizer em relação a autoria criminosa. Não há nos autos da ação penal, prova mínima, apta e segura da prática criminosa narrada na peça acusatória, diante do que declararam as testemunhas de acusação inquiridas em juízo, pois nenhuma delas conseguiu identificar qual ou quais dos réus trazia consigo as substâncias entorpecentes apreendidas pela polícia militar. Igualmente, as testemunhas arroladas pelo
parquet
não souberam informar qual os quais os apetrechos usados na embalagem das drogas foram encontrados com os acusados, havendo, inclusive, sérias dúvidas em relação ao local em que foram encontradas. Ademais, o nacional Ednaldo Gomes dos Santos, condenado pelo crime previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, confessou em juízo a prática do delito, consignando que era ele quem trazia as drogas, afirmando que havia chamado o apelado e mais uma terceira pessoa para consumir substância entorpecente sem autorização ou em desacordo com determinação legal,
sendo, por tais fatos, imperiosa
a observância do
in dubio pro reo
e a consequente manutenção da absolvição, fixada pelo juízo
a quo
.

Precedentes colacionados.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, SENDO MANTIDA A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto.

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
interpôs o presente recurso de apelação, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, que absolveu
BRUNO COLASSO DA SILVA
.

Narra a denúncia, que no dia 05/03/2020, por volta de 11h00min, na Rua Barão do Serro Azul, Bairro Jaderlândia, município de Paragominas, os denunciados Bruno Colasso da Silva e Ednaldo Santos Gomes foram presos em flagrante delito, por trazerem consigo substâncias entorpecentes sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Infere-se da inicial acusatória, que uma guarnição realizava rondas pelo Bairro Jaderlândia, quando avistaram os denunciados em atitude suspeita. Os policiais, ao realizar a abordagem e a revista pessoal, encontraram em poder de Ednaldo dos Santos Gomes, 25 (vinte e cinco) invólucros de “crack” e mais duas facas.

De acordo com o Ministério Público, os policiais ao realizarem a revista pessoal em Bruno Colasso da Silva, com ele encontraram a quantia de R$ 24,00 (vinte e quatro) reais, sendo 12 (doze) cédulas no valor de R$ 2,00 (dois) reais, 01 (um) aparelho celular e sacos plásticos do mesmo tipo em que estavam embaladas as drogas e ainda uma tesoura e linha de náilon.

Presos em flagrante, os acusados foram encaminhados a DEPOL e perante a autoridade policial confessar a prática do crime.

Por tais fatos, foram denunciados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de entorpecentes, tendo o Ministério Público também apresentado denúncia contra o nacional Ednaldo Santos Gomes em razão da prática da contravenção prevista no art. 19, do Decreto Lei n.º 3.688/41.

Transcorrida a instrução processual, o juízo
a quo
, julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou Ednaldo Santos Gomes, pelo crime de tráfico de entorpecentes, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto e o pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa e absolveu Bruno Colasso da Silva da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Inconformado, o representante do Ministério Público apresentou o presente recurso, requerendo o provimento da apelação, reformando a r. sentença, para que Bruno Colasso da Silva

seja condenado pelo crime de tráfico de entorpecentes,

aduzindo, neste sentido, que existem provas suficientes de materialidade e autoria que corroboram a prática do delito,

afirmando que em que pese não tenham sido encontrados com o ora apelado substâncias entorpecentes, este detinha outros apetrechos utilizados no fracionamento e embalagem de entorpecentes, o que, aponta para a união de desígnios entre ele e Ednaldo Santos Gomes, condenado pelo crime descrito no art. 33, da lei de drogas.

Em contrarrazões, o apelado, representado por defensor público, pugna pela manutenção da sentença absolutória.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e o provimento da apelação interposta, para que Bruno Colasso da Silva, seja condenado nas sanções punitivas do art. 33, da Lei n.° 11.343/06, nos termos dispostos na sentença condenatória e diante do conjunto probatório disposto nos autos processuais.

É o relatório.

À revisão necessária
, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise de mérito.

O Ministério Público requer o provimento do apelo interposto, para que seja reformada a sentença absolutória, condenando o apelado Bruno Colasso da Silva, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Verifica-se dos autos, que o juízo
a quo
assim decidiu, quando absolveu o acusado das imputações criminosas apresentadas pelo
dominus litis
, nos seguintes termos (ID 8978465, fl.04):

“(...)
Restando, portanto, a condenação do réu EDNALDO DOS SANTOS GOMES, somente pela prática do crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06
e a
absolvição do réu BRUNO COLASSO DA SILVA
, em ambos os delitos, pois as provas produzidas nos autos,
não conseguiram demonstrar sua participação nos delitos imputados na denúncia
. Vejamos:

A

testemunha Elieudes Sá de Almeida
é policial militar e realizou uma abordagem de rotina. Os réus ao avistarem a viatura ficaram nervosos e tentaram fugir. Considera que estavam em atitude suspeita porque estavam 03 (três) pessoas, um com uma camiseta na mão e ficaram nervosos ao serem abordados.
A equipe encontrou droga, cerca de 20 (vinte) papelotes, linha, papel, pouco dinheiro, tesoura e celular. Não consegue identificar quem estava com qual objeto
. Não conhecia os réus de outras diligências. Encontrou também duas armas brancas. Os réus não falaram que estava comercializando. Um portava droga, o outro portava linha, tesoura, papel e dinheiro.

A testemunha Anderson Douglas Chaves dos Reis
é policial militar e estava realizando ronda quando viu 03 (três) indivíduos que ficaram nervosos quando viram a viatura.
Não se recorda do que foi encontrado além da droga. Não conhecia os réus de outra situação. Acha que foi encontrada uma tesoura. Um dos réus estava com a droga
.

A testemunha Marcos Pereira da Silva

é policial militar e estava realizando ronda quando viu 03 (três) indivíduos em uma área suspeita, por ser conhecida de tráfico de drogas e de roubos.
Com um dos réus foi encontrada a droga e o outro com a embalagem, fios. Foram encontradas facas com o réu que estava com a droga
.
Ainda foi apreendida uma pequena quantia em dinheiro, cerca de R$ 25,00 (vinte e cinco) reais.
Os réus teriam confessado que estariam traficando. Não conhece os réus de outra ocasião. Os réus falaram que eram usuários.

O RÉU BRUNO COLASSO DA SILVA
,
que tem 20 (vinte) anos de idade, disse que iria usar drogas. Estava com Ednaldo e Douglas e iriam usar droga. Ednaldo comprou a droga, não sabendo a quantidade e iriam para a casa do Douglas. Não pagou nada para ir usar droga. Ednaldo estava com as duas facas e com a droga. Estaria com as facas porque estava trabalhando na Caip e era serviços gerais.
Foram levados até a casa do Douglas e lá teria sido encontrado a linha, um saco de chopp que tinha no local, relógios e cordões. O celular apreendido seria do réu
.

O RÉU EDNALDO SANTOS GOMES
, que tem 20 (vinte) anos, disse que iriam usar drogas.
No momento da abordagem policial, estava com a droga. Comprou a droga de Douglas por R$ 200,00 (duzentos) reais, sendo vinte pedras e ganhou cinco, totalizando 25 (vinte e cinco) pedras e dava direito a cinco petecas. Estava sozinho quando comprou a droga e chamou Douglas e Bruno para irem juntos. Comprou a droga na rua de Douglas e iriam para a casa dele. Chamou Bruno que estava no campo. Quando iam para a casa de Douglas foram presos
.

A acusação não logrou êxito em trazer provas suficientes quanto ao réu BRUNO COLASSO DA SILVA, eis que o réu negou os fatos a si imputados, tendo declarado que o réu Ednaldo era o proprietário da droga apreendida.

Ademais, Ednaldo confessou que a droga lhe pertencia. Os policiais ouvidos em sede policial afirmaram que a droga encontrada estava somente na posse EDNALDO
.

Como se nota, as provas constantes dos autos, não são suficientes para escorar uma condenação por tráfico de drogas, em desfavor do réu BRUNO COLASSO DA SILVA. Diante disso é imprescindível o juízo de convicção para formar um entendimento capaz de responsabilizar alguém por uma conduta criminal
”. (...).

No caso dos autos, avaliando os fundamentos apresentados no decorrer da sentença absolutória prolatada pelo Juízo Criminal da Comarca de Paragominas e reavaliando as provas acostadas aos autos, entendo que a
absolvição
do apelado
Bruno Colasso da Silva
, pelo crime de tráfico de entorpecentes, deve ser mantida inalterada pelos fatos e motivos a seguir expostos.

In casu
, constata-se que não existem dúvidas quanto à prova de
materialidade
do crime, que resta comprovada através do auto de apresentação e apreensão

(ID 8978423), bem como através do laudo de toxicológico de constatação

(ID 8978426)

e ainda em razão do laudo toxicológico definitivo (ID 8978464).

Entretanto, o mesmo não pode se dizer em relação a
autoria
do fato criminoso.

Entendo, que as provas de autoria relativas a prática do crime de tráfico de entorpecentes, são frágeis e insuficientes para embasar um decreto condenatório a ser proferido em desfavor do apelado, isso porque os esclarecimentos prestados em juízo pelas testemunhas de acusação, neste caso, os policiais militares que prenderam em flagrante o apelado e o
nacional Ednaldo Gomes dos Santos, este, que comprovadamente confessou que prática do crime de drogas
, não demonstram com a certeza necessária, que o acusado, ora apelado

Bruno Colasso da Silva estivesse naquele momento praticando o delito previsto no art. 33, da Lei de Drogas.

Com efeito, destaco em primeiro lugar, que os policiais militares
Elieudes Sá de Almeida, Anderson Douglas Chaves dos Reis e Marcos Pereira da Silva
, que participaram diretamente das prisões em flagrante do apelado e do outro acusado, ao serem ouvidos em juízo, afirmaram em seus depoimentos que durante rondas ostensivas, encontraram 03 (três) elementos em atitude suspeita e ao abordá-los, descobriram a existência de
25 (vinte e cinco) petecas
ou trouxinhas de “cocaína”,
porém nenhum dos agentes de segurança pública conseguiu lembrar ou identificar de forma precisa, qual ou quais dos elementos transportava ou trazia consigo as drogas sem autorização ou em desacordo com terminação legal
, o que, demonstra, claramente a existência de dúvida crucial quanto a apreensão de drogas em poder do apelado Bruno Colasso da Silva.

Outro ponto a ser destacado, a partir da análise dos depoimentos transcritos pelo Magistrado sentenciante e utilizados pelo juízo como um dos fundamentos da absolvição do apelado, é que os policiais também não souberam informar com quem estavam os apetrechos comumente utilizados na confecção de substâncias entorpecentes. Nesse contexto, consignou o policial militar
Elieudes Sá de Almeida
, que se “lembra”, que foram encontrados linha, tesoura, papel, no entanto, o policial militar
Anderson Douglas Chaves dos Reis
, declarou que “acredita”, que foi achada apenas uma tesoura no momento da prisão, mas não sabe com qual dos acusados estava o referido objeto.

Por sua vez, o policial militar
Marcos Pereira da Silva
, informou que foram achadas facas com o acusado que estava com as drogas e fios, no entanto, não soube informar qual deles estava com tais objetos. Ainda dentro deste cenário, encontramos os esclarecimentos prestados pelo apelado em seu interrogatório. Bruno Colasso da Silva, declarou que os apetrechos mencionados nos autos, teriam sido, na verdade, encontrados na casa de um terceiro elemento, conhecido por Douglas, onde foram achados fios para amarrar as drogas e mais um saco de choop.

Como se vê, também não existem provas nos autos que indiquem com a segurança necessária para a prolação de uma sentença condenatória, quem realmente estava com os apetrechos usados na embalagem das drogas.

Por certo, a conjuntura que se apresenta, demonstra claramente que os elementos probatórios acostados a ação penal, não são claros e suficientes para imputar ao apelado a prática do crime de tráfico de drogas, estando comprovado concretamente,
prima facie
,

que o nacional
Ednaldo Gomes dos Santos, confessou em juízo que era o elemento que trazia consigo as drogas apreendidas pela polícia militar
, tendo este afirmado durante seu interrogatório,
verbis:

“O RÉU EDNALDO SANTOS GOMES
, que tem 20 (vinte) anos, disse que iriam usar drogas.
No momento da abordagem policial, estava com a droga. Comprou a droga de Douglas por R$ 200,00 (duzentos) reais, sendo vinte pedras e ganhou cinco, totalizando 25 (vinte e cinco) pedras e dava direito a cinco petecas. Estava sozinho quando comprou a droga e chamou Douglas e Bruno para irem juntos. Comprou a droga na rua de Douglas e iriam para a casa dele. Chamou Bruno que estava no campo. Quando iam para a casa de Douglas foram presos
”.

Por fim, enfatizo a parte final da sentença, em que o magistrado
a quo
fundamenta sua decisão que absolveu o apelado Bruno Colasso da Silva, destacando,
verbis:

“
A acusação não logrou êxito em trazer provas suficientes quanto ao réu BRUNO COLASSO DA SILVA, eis que o réu negou os fatos a si imputados, tendo declarado que o réu Ednaldo era o proprietário da droga apreendida
.

Ademais,
Ednaldo confessou que a droga lhe pertencia
.
Os policiais ouvidos em sede policial afirmaram que a droga encontrada estava somente na posse EDNALDO
.
Como se nota,
as provas constantes dos autos, não são suficientes para escorar uma condenação por tráfico de drogas, em desfavor do réu BRUNO COLASSO DA SILVA
. Diante disso é imprescindível o juízo de convicção para formar um entendimento capaz de responsabilizar alguém por uma conduta criminal
”.

Desta forma, em que pese comprovada a materialidade do crime de tráfico de drogas, o mesmo não pode se dizer em relação a autoria do delito, pois os 03 (três) policiais militares que estiveram no local em que ocorreram as prisões em flagrante, foram claros em afirmar que não sabem que estava

as substâncias entorpecentes, havendo sérias dúvidas, inclusive, de quem ou em qual lugar foram achados os apetrechos usados na embalagens das drogas.

Assim, partir dos fatos dispostos no processo criminal em epígrafe, entendo que o conjunto probatório não se mostra coeso, harmônico e seguro, não havendo prova concreta da autoria do delito, estando aquela carregada de dúvidas,
pelo que deve ser mantida a absolvição do apelado, prolatada pelo juízo
a quo
, aplicando-se o
in dubio pro reo
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO DE PROVAS QUE NÃO EVIDENCIA A AUTORIA DELITIVA
. PRESENÇA DE DIVERSAS PESSOAS NO MOMENTO DA ABORDAGEM.
AUSÊNCIA DE APREENSÃO EM POSSE DO ACUSADO. PROBABILIDADE QUE NÃO TRADUZ CERTEZA. MÁXIMA DO IN DUBIO PRO REO IMPERIOSA
. ADEMAIS, PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
"Havendo um mínimo de incerteza, prevalece o princípio do in dubio pro reo, tornando-se preferível absolver mil culpados do que condenar um inocente. Ademais, no processo criminal não há incertezas; ou demonstra-se cabalmente a autoria e a materialidade do delito ou absolve-se, pois a dúvida é sinônimo de ausência de provas"
(Apelação Criminal n. 2004.013105-4, rel. Des. Solon d ́Eça Neves, j. 22-03-2005). (TJSC - APR: 50664087220208240023, Relator: Luiz Neri Oliveira de Souza, Data de Julgamento:
14/09/2023, Quinta Câmara Crimina
l).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06).
SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU MARCIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE EVIDENCIADA. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA
. RÉU QUE TRABALHA COMO MOTORISTA DE APLICATIVO E, DURANTE UMA CORRIDA PARTICULAR, HOUVE A APREENSÃO DE 547G DE COCAÍNA.
IMPOSSIBILIDADE DE ATESTAR NA PRESENTE HIPÓTESE, COM A CERTEZA NECESSÁRIA, ACERCA DA PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NA PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS COM O CORRÉU. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO
. PARECER DA PGJ PELA ABSOLVIÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE SUSCITA DÚVIDA, A QUAL SE RESOLVE EM FAVOR DO RÉU NO PROCESSO PENAL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. REFORMA DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE.
PREJUDICADOS OS DEMAIS PONTOS DO APELO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - APR: 50035912020218240028, Relator: Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Data de Julgamento: 15/12/2022, Quinta Câmara Criminal).

APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS
-
AUTORIA E DESTINAÇÃO MERCANTIL DOS ENTORPECENTES NÃO COMPROVADAS - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - "IN DUBIO PRO REO"- NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Ante a ausência de comprovação da autoria delitiva e da finalidade mercantil dos entorpecentes apreendidos, deve ser indeferido o pleito condenatório.

2. Havendo dúvida razoável acerca da prática dos crimes de tráfico de drogas em virtude da ausência de acervo probatório robusto, deve ser mantida a absolvição dos recorridos, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
3. Negado provimento ao recurso. (TJ-MG - APR: 13316186020208130024, Relator: Des.(a) Paulo de Tarso Tamburini Souza, Data de Julgamento: 06/09/2023, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação:
11/09/2023
).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS
PRATICADO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – INCONFORMISMO DA DEFESA –
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO DECRETADA – APELO PROVIDO
. -
No processo penal, a dúvida não milita em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5º, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade delitivas. Assim, quando não há prova segura acerca da prática delitiva narrada na denúncia em relação ao acusado, remanescendo dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio ilícito de drogas, é imperiosa a observância do aforismo in dubio pro reo e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;
- Recurso da defesa conhecido e provido. (TJ-MT - APR: 10197205520228110042, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento:
06/09/2023
, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação:
06/09/2023
).

Ante todo o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e,
data vênia
do parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença absolutória, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 18/12/2023